Tribunal: TJES
Processo: 0035871-64.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Concurso Público / Edital; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035871-64.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO DE FARIA GAMA e outros

APELADO: BRUNO DE FARIA GAMA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do recurso da PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e conheceu parcialmente o apelo do embargante para negar-lhe provimento, mantendo a denegação da segurança em mandado impetrado contra atos administrativos relacionados a concurso público. O embargante alega omissões, contradições e obscuridades no acórdão, além de postular o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) definir se os embargos de declaração são aptos ao fim de prequestionamento, mesmo sem a demonstração de vício decisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando demonstrados vícios formais na decisão (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), sendo inadmissível seu uso como meio de rediscutir fundamentos jurídicos já apreciados.

4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente quanto à legitimidade recursal, aos limites do controle judicial sobre concursos públicos e à ausência de provas para configurar ilegalidades no certame.

5. A jurisprudência consolidada do STJ dispensa o enfrentamento expresso de todos os dispositivos legais citados pelas partes, desde que o julgado apresente motivação coerente e suficiente à solução da lide.

6. A ausência de vícios formais no acórdão inviabiliza a utilização dos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, conforme entendimento reiterado do STJ e dos Tribunais de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem ao prequestionamento dissociado de vício formal na manifestação judicial.

3. É suficiente que o julgador fundamente sua decisão de forma clara e coerente, não se exigindo o enfrentamento literal de todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025; LINDB, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 24.04.2018, DJe 04.06.2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 23.02.2021, DJe 01.03.2021; TJ-SP, Emb. Decl. Cível 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, 9ª Câmara de Direito Público, j. 14.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
BRUNO DE FARIA GAMA
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, não conheceu do recurso interposto pela PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e conheceu em parte o apelo interposto pelo embargante para negar-lhe provimento.

Em suas razões (ID 9929797),
BRUNO DE FARIA GAMA
aduz que houve omissão/contradição/obscuridade quanto à: (i) demora na prestação jurisdicional pelo juízo de piso; (ii) ocorrência de fato novo e necessária distinção a respeito do aditamento da inicial e da juntada da prova emprestada; (iii)
erro in procedendo
quanto à determinação judicial de desentranhamento de prova não declarada formalmente como ilícita; (iv) ilegalidade por destruição de cartões com as notas individuais; (v) determinação judicial de apreciação direta da prova produzida com a inicial; (vi) ilegalidade das previsões editalícias; (vii) divulgação das notas pela impossibilidade de conferência do seu somatório; (viii) impacto administrativo, funcional e classificatório em caso de deferimento da ordem mandamental; (ix) disponibilização da prova emprestada.

Pretende ainda o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais e teses jurídicas: Artigos 12, 240, § 3.º, 322, § 2.°, 372, 434, art. 435, p. único, 435, 461, 492, 497, 498, 499, 515, § 1.º e 1.013, § 1.°, 1.015 e 1.025 do CPC; Arts. 6.º, §§ 1.° e 2.° e 20 da Lei do Mandado de Segurança; Art. 2.°, VI, 3.°, II e III, 38, 56, 60 da Lei do Processo Administrativo Federal, e os seus correlatos em sede de legislação estadual; STF. REPERCUSSÃO GERAL - RE N.° 766304/TEMA 683 DA REPERCUSSÃO GERAL; Arts. 37, II, III e IV e 93, IX da CF.

Contrarrazões (ID 12251308) pelo não provimento.

Pois bem. Inicialmente, registro que, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar provimento ao recurso.

Neste ponto,
ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE RECURSAL DA AUTORIDADE COATORA. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. CONTROLE JUDICIAL DE CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. TEMA 485 DO STF. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS. INOVAÇÃO RECURSAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA VEDADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato administrativo relacionado a concurso público. O impetrante alegou irregularidades no certame, incluindo a ausência de divulgação dos espelhos de correção e problemas na gravação da prova oral. A autoridade coatora apresentou recurso adesivo, questionando a sentença, enquanto a parte impetrante pleiteou a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a legitimidade recursal da autoridade coatora no mandado de segurança; (ii) a possibilidade de controle judicial sobre os critérios adotados pela banca examinadora do concurso público; (iii) a validade das alegações de irregularidades no certame, considerando o princípio da segurança jurídica e as provas apresentadas nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoridade coatora é parte legítima para prestar informações no mandado de segurança, mas a legitimidade recursal pertence à pessoa jurídica a que está vinculada, o que impõe o não conhecimento do recurso adesivo interposto.

4. O controle judicial sobre critérios adotados por banca examinadora de concurso público é limitado, sendo vedada a substituição da discricionariedade da Administração pelo Judiciário, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485, salvo ilegalidade manifesta, o que não restou comprovado nos autos.

5. A ausência de disponibilização dos espelhos de correção, conforme alegado pelo impetrante, não gera nulidade do certame, considerando que o edital do concurso não previa tal obrigatoriedade e que, à época dos fatos, a jurisprudência não exigia a rigorosa divulgação de tais documentos.

6. O artigo 22 da LINDB determina que a avaliação da legalidade dos atos administrativos deve levar em conta o contexto histórico e os obstáculos reais enfrentados pela Administração, o que reforça a legalidade das disposições do edital questionadas.

7. O mandado de segurança exige prova pré-constituída e contemporânea ao momento da impetração, sendo vedada a produção de novas provas ou dilação probatória, ônus que cabia ao impetrante, mas não foi satisfeito.

8. A gravação da prova oral, embora de baixa qualidade, foi considerada suficiente para compreender as interações durante a arguição, afastando a alegação de nulidade por parte do impetrante.

9. A Administração Pública tem discricionariedade para atribuir pesos e relevância a cada fase do concurso, desde que respeitados os limites legais, o que foi observado no caso concreto.

10. A anulação de um concurso público, bem como a alteração de notas, deve ser vista com extrema cautela, para evitar prejuízos ao interesse público e ao princípio da segurança jurídica.

11. Não se admite inovação recursal, sendo vedado discutir novos pedidos ou teses não apresentadas na inicial, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A autoridade coatora tem legitimidade para prestar informações no mandado de segurança, mas a legitimidade recursal pertence à pessoa jurídica a que está vinculada.

2. O controle judicial sobre critérios de correção em concursos públicos é excepcional, sendo vedada a substituição da banca examinadora, exceto em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade.

3. A falta de divulgação dos espelhos de correção, quando não prevista no edital, não constitui ilegalidade, considerando que, à época dos fatos, não se exigia a rigorosa divulgação de tais documentos.

4. A prova pré-constituída é requisito essencial no mandado de segurança, sendo vedada a dilação probatória ou juntada posterior de documentos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 22; LINDB, art. 22; STF, Tema 485 da Repercussão Geral.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 31.703/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJ 14/05/2014; STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJ 15/04/2015.

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão, contradição ou obscuridade na referida manifestação judicial.

Neste ponto, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Outrossim,
sobreleva acentuar que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
Contudo, ao contrário da afirmação dos embargantes, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Logo,
em que pese o esforço em tentar caracterizar a existência de vício que, em tese, autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo com o resultado da análise de primitivo recurso.

Nesse contexto, registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, conforme entendimento jurisprudencial:

[...] 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2
. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Menciono ainda que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Por conseguinte, tem-se que a irresignação recursal, nesses pontos, se resume à pretensão de rediscussão do entendimento adotado no julgamento do recurso de apelação, sendo a presente via inadequada para tanto.

Diante do exposto,
CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BRUNO DE FARIA GAMA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/06/2025 às 15:17:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57270509062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.